Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA.
1. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel assim, evidente o interesse processual dos Apelados, razão pela qual afasto a preliminar de falta de interesse processual aduzida pela Apelante.
2. A Apelante vendeu o imóvel pelo preço por ela mesma fixado, anunciando que ele estava com Processo de Regularização em curso perante os órgãos do Distrito Federal. Ou seja, a regularidade estava incluída no preço anunciado e nas expectativas dos compradores, ao contrário do que pretende fazer crer a empresa Apelante. As despesas com a regularização do loteamento não constaram no contrato assinado pelas partes como condição à adjudicação pretendida pelos Apelados, tampouco a taxa de transferência. Assim, a sentença que determinou a adjudicação compulsória do imóvel deve ser mantida.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.